Tribunal: TJMT
Processo: 1016110-19.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016110-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DG MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 19.244.497/0001-11 (APELANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - CNPJ: 08.139.622/0001-07 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), DIOGO GERALDINO ME (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de produção probatória. Nulidade da sentença.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, com base em julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de provas requeridas pela autora e a consequente nulidade da sentença proferida sem o exaurimento da fase instrutória.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, por dispensar a instrução probatória, exige que a matéria seja exclusivamente de direito ou que as provas constantes dos autos sejam suficientes para a solução da controvérsia, conforme o art. 355, I, do CPC.

4. No caso, a improcedência do pedido fundou-se na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela autora. Contudo, a autora havia requerido a produção de provas, incluindo o depoimento pessoal da parte ré e a juntada de documentos, sendo prematura a resolução do mérito sem oportunizar a instrução probatória.

5. A dispensa da instrução, seguida de improcedência por ausência de provas, caracteriza cerceamento de defesa, violando o contraditório e o direito à ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da CF.

6. A nulidade da sentença é medida necessária para assegurar à autora o direito de produzir as provas pertinentes à demonstração do seu direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a produção das provas requeridas pela autora.

Tese de julgamento:

"O julgamento antecipado da lide que resulta na improcedência do pedido por ausência de provas, sem oportunizar a instrução probatória previamente requerida, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I; CF/1988, art. 5º, LV.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DG MEDICAMENTOS EIRELI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”
(Proc. nº 1016110-19.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, julgou improcedente o pedido, por entender que a parte autora “
não comprova os fatos constitutivos de seu direito, na medida que não traz qualquer comprovante nos autos de suposto pedido e nem mesmo comprovante de entrada
”, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 212888308).

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova acerca do direito alegado na inicial, “
notadamente quanto ao depoimento pessoal da Apelada e juntada de novos documentos
”
.

Aduz que “
embora o processo contenha documentos suficientes para respaldar o direito do Apelante, há necessidade de ampla produção probatória devido à dinâmica dos eventos que deram origem à ação de cobrança
”, asseverando que

“
a ação de cobrança segue o rito de uma ação de conhecimento, devendo respeitar todas as fases do procedimento comum, incluindo o saneamento do processo, a realização de audiências instrutórias e a observância do contraditório, a fim de permitir ao magistrado uma compreensão completa dos fatos”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e, por consequência, os autos retornem à origem para a regular instrução processual (Cf. Id. nº 212888316).

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 212888320).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Leitura dos autos mostra que o apelante ajuizou a ação de Cobrança contra a apelada, aduzindo que “
a requerida deve a requerente o valor, atualizado e juros legais, de R$ 177.285,12 (cento e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos”
, decorrentes da compra e venda de medicamentos, conforme notas fiscais juntado aos autos.

Aduz que “
apesar de todas as tentativas da parte requerente em perceber os valores supra descrito, o requerido se nega a efetuar o pagamento”
, motivo pela qual pugnou pediu o provimento jurisdicional para que os réus fossem condenados a quitar a dívida.

Após a regular formação do processo, com a devida citação da ré e apresentação de contestação, devidamente impugnada, ocorreu a intimação das partes para que se manifestassem sobre possível interesse na produção de provas específicas, tendo a parte apelante requerido expressamente pelo depoimento pessoal do representante legal da requerida e a produção de prova documental, o MM. Juiz que decidiu pelo julgamento antecipado da lide, proferindo sentença de improcedência do pedido autoral ao fundamento de que “
a parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, na medida que não traz qualquer comprovante nos autos de suposto pedido e nem mesmo comprovante de entrada
.”.

Pois bem. Basta observar o caminhar do processo da propositura da ação até o advento da sentença para se concluir pelo manifesto cerceamento de defesa.

Ora, até por sujeição à elementar imperativo de ordem lógica, não se sustenta que, por um lado, o julgador dispense a instrução probatória, e realize o imediato julgamento antecipado da lide, e, por outro lado, conclua pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório; se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque a prova já presente nos autos demonstra de maneira evidente, inequívoca, satisfatória e irrefutável a ocorrência histórica dos fatos discutidos; fora desse enfoque, data vênia, não tem cabimento a resolução antecipada do mérito, com improcedência do pedido à falta de provas, sendo, pois, de absoluto rigor, o exaurimento da fase instrutória, sobretudo quando ambas as partes protestam pela produção de provas de suas respectivas alegações.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão indenizatória da parte autora/apelante, pois, antes de ser realmente oportunizado a esta que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de prova testemunhal, não se pode afirmar com segurança que a parte autora não produziu prova alguma do direito alegado, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Na verdade, cuidando-se de ação de cobrança, o mérito não se restringe à matéria de direito, podendo, e no mais das vezes envolve
também discussão relativa à aspectos fáticos, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes, e especialmente à parte autora, todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações
.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória seguida de sentença de improcedência ao fundamento de que a parte autora não comprovou suas alegações, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024